Tribunal: TJES
Processo: 0005306-70.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005306-70.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN DA SILVA PEIXOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PROVAS SUFICIENTES. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Renan da Silva Peixoto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou à pena de 27 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise do recurso envolve:

(i) verificar a existência de amparo probatório para as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima;
(ii) examinar eventual nulidade decorrente de decisão manifestamente contrária à prova dos autos;

(iii) analisar a correção da dosimetria da pena, com alegações de
bis in idem
e valoração indevida de circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Tribunal do Júri encontra amparo nas provas constantes dos autos, incluindo laudos periciais e depoimentos testemunhais, notadamente o de testemunha presencial que reconheceu o acusado.

4. O motivo torpe restou caracterizado por disputa entre grupos rivais, e o recurso que dificultou a defesa da vítima se evidenciou na surpresa dos disparos em via pública.

5. A sentença observou os critérios legais de individualização da pena, com fundamentação concreta na fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a culpabilidade elevada, conduta social negativa, circunstâncias e consequências do crime.

6. Na segunda fase, as agravantes e atenuantes foram corretamente compensadas, restando apenas uma agravante a justificar o aumento da pena.

7. Inexistem vícios na sentença, que deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É legítima a manutenção das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri quando amparadas em elementos probatórios constantes dos autos.

2.
A pena fixada acima do mínimo legal, com base em fundamentação concreta e circunstâncias judiciais desfavoráveis, não configura ilegalidade ou
bis in idem
.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”;

CP, arts. 59, 68, e 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJRO, APL 0004551-10.2018.8.22.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Juiz Valter de Oliveira, j. 18/07/2019.

STJ, HC 907.494, Proc. 2024/0138924-8, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 02/06/2025.

TJPR, Rec 0000785-03.2012.8.16.0007, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Luis Sanson Corat, j. 14/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

000
5306
-
70
.20
1
4
.8.08.00
30

APELANTE: RENAN DA SILVA PEIXOTO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de
Apelaç
ão
Crimina
l

interpost
o
por
RENAN DA SILVA PEIXOTO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechad
o.

Em razões recursais
,
a defesa alega, em síntese, a inexistência de amparo probatório para a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Sustenta, ainda, erro na dosimetria da pena, apontando a ocorrência de
bis in idem
e valorações indevidas na primeira e segunda fases. Requer a exclusão das qualificadoras, a redução da pena-base, o afastamento da agravante genérica e o prequestionamento das matérias suscitadas.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Verifica-se que o Ministério Público denunciou Renan da Silva Peixoto pela prática de homicídio qualificado em face de Gleickson de Moura Araújo. Consta que, no dia 14 de abril de 2014, por volta das 19h20min, na Rua Doutor Martiniano Lintz, Bairro Santa Cruz, Linhares/ES, o acusado teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte.

Da Soberania dos Veredictos e das Qualificadoras

A defesa alega que as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não encontraram amparo probatório. Contudo, essa tese não prospera. Vejamos.

A
soberania dos veredictos
, princípio constitucional assegurado no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, confere ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. A decisão dos jurados, nesse contexto, somente pode ser cassada se for
manifestamente contrária à prova dos autos
, ou seja, quando completamente dissociada e arbitrária em relação ao conjunto probatório.

No entanto, no caso em tela, o veredicto condenatório dos jurados encontra sólido respaldo nas provas produzidas durante a instrução processual, na medida em que a
materialidade
do delito foi confirmada pelo laudo cadavérico e pelo laudo de exame de local, e a
autoria
foi firmemente atribuída ao réu pelas declarações de testemunhas, incluindo o reconhecimento por fotografia e o depoimento da testemunha presencial Zaniele Moura de Araújo, que confirmou ter visto a execução.

Importa ressaltar que as qualificadoras também foram devidamente comprovadas.

O
motivo torpe
foi caracterizado pela rixa entre bairros rivais (Interlagos e Santa Cruz), demonstrando a motivação vil e repugnante que levou o réu a ceifar a vida da vítima. O
recurso que dificultou a defesa da vítima
está evidente no relato de que o acusado a surpreendeu na via pública, efetuando disparos de forma repentina e sem dar-lhe qualquer chance de reação.

A jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que, se a decisão dos jurados encontra suporte em uma das versões apresentadas nos autos, não há que se falar em anulação do julgamento, sob pena de ofensa à soberania do júri. Nesse sentido:

JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
(...) Se a prova dos autos autoriza o reconhecimento de duas versões sobre o crime, a decisão do Conselho de Sentença apoiada em uma das versões, em confronto, não contraria a prova dos autos e, em consequência, não enseja a anulação do julgamento. (TJRO; APL 0004551-10.2018.8.22.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Valter de Oliveira; Julg. 18/07/2019; DJERO 30/07/2019; Pág. 94)

DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) A decisão do Tribunal do Júri, baseada em duas versões dos fatos ancoradas no conjunto probatório, não pode ser anulada, salvo se não houver apoio em nenhum a prova dos autos.
(...) (STJ; HC 907.494; Proc. 2024/0138924-8; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 02/06/2025)

Assim, à luz da prova oral colhida, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual deve ser preservado o veredicto popular que reconheceu, de forma legítima e fundamentada, a incidência das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal.

Da Dosimetria da Pena

A defesa também contesta a dosimetria da pena, alegando a ocorrência de
bis in idem
e valorações indevidas. No entanto, a análise da sentença revela que o Juízo
a quo
procedeu à dosimetria de forma técnica e devidamente fundamentada, em estrita observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na análise de diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, previstas no artigo 59 do Código Penal:
Culpabilidade:
considerada elevada, em razão da premeditação do crime;
Conduta social:
negativa, confirmada pelo histórico de envolvimento com o crime desde a adolescência;
Circunstâncias do crime:
desfavoráveis, em razão da crueldade na execução e da tentativa de intimidação de terceiros;
Consequências do crime:
graves, diante do trauma psicológico causado à família da vítima.

Tais elementos demonstram um elevado grau de censurabilidade da conduta do réu, justificando a exasperação da pena-base. O magistrado sentenciante, ao analisar cada circunstância, exerceu seu poder discricionário de forma juridicamente vinculada, apresentando uma fundamentação concreta e não genérica.

Com fundamento nos artigos 59 e 68 do Código Penal, fixou-se a pena-base em 23 anos e 03 meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da menoridade relativa e as agravantes do motivo torpe e do perigo comum, sendo compensadas a primeira e uma das agravantes, restando a segunda para agravar a pena.

Assim, fixou-se a pena intermediária em 27 anos, 01 mês e 15 dias. Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase manteve a pena e fixou o regime inicial fechado.

A jurisprudência corrobora que a dosimetria da pena é matéria de poder discricionário do juiz, desde que devidamente fundamentada:

APELAÇÃO CRIMINAL. (...) DOSIMETRIA DA PENA. Poder discricionário do julgador. Fundamentação idônea, amparada em dados concretos e na legislação pátria. Frações de aumento alinhadas à jurisprudência.
Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Rec 0000785-03.2012.8.16.0007; Curitiba; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Luis Sanson Corat; Julg. 14/02/2022; DJPR 14/02/2022)

Diante do exposto, verifica-se que a decisão dos jurados e a dosimetria da pena foram proferidas em plena sintonia com o conjunto probatório e a legislação vigente, razão pela qual não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, tampouco em erro na aplicação da pena.

Nessa senda, a sentença, portanto, deve ser mantida em sua integralidade, pois reflete a correta aplicação da lei penal ao caso concreto.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a respeitável sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.